Tribunal: TJDFT
Processo: 0753468-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753468-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: EPW ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo no 0727430-47.2019.8.07.0001, ajuizado por EPW ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora agravado, na qual assim decidiu (ID 178606702 da origem), in verbis: “Expeça-se a certidão para fins de falência requerida pelo exequente no ID 17850185. Já foram realizadas diversas diligências neste processo com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Diante desse quadro, SUSPENDO o curso da execução (CPC, 921, III) pelo prazo de 1 (um) ano, a contar desta data (CPC, 921, § 1°). Para fins do termo inicial da prescrição (CPC, 921, § 4°), a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis foi cientificada ao exequente por meio do despacho/decisão de ID . A execução poderá ser retomada, a qualquer momento, desde que o exequente requeira, demonstrando, nesse caso, a existência de bens penhoráveis. Decorrido o referido prazo, arquivem-se (CPC, 921, § 2°).” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, alega que é equivocada a expedição de certidão para fins de falência, pois ainda não teriam se esgotados outros meios executórios menos onerosos. Diz que “(...) a parte contrária não demonstrou em momento algum a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o crédito exequendo. Em verdade, o pleito da parte adversa é patente afronta ao art. 866 do CPC”. Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja cassada a Decisão agravada. Decido. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o i. Juízo a quo extinguiu o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão do acordo celebrado entre as partes. (ID 183169452, de origem) É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator